Tribunal: TJES
Processo: 0012851-41.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0012851-41.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERSON ROCHA FERREIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR DESIGNADO:
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012851-41.2020.8.08.0012

APELANTE: VANDERSON ROCHA FERREIRA, YURI MOURA DE SOUZA, PAULO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518
Advogado do(a) APELANTE: CAMILA PENNA RANNA - ES28436

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE REJEITADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA ESTABELECIDA EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DESPICIENDA A APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VÍCIO EM DROGAS – FUNDAMENTO INIDÔNEO. PERSONALIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prova de autoria não foi estabelecida apenas com base no reconhecimento fotográfico, mas nos demais elementos probatórios. As vítimas narraram com clareza de detalhes os indivíduos que as assaltaram, conforme o disposto no art. 226, I, do CPP. Nulidade rejeitada.

2. Não se constata a incompetência do Juízo sentenciante, na medida em que sua competência fora definida em Conflito Negativo de Competência submetido a esta Corte de Justiça.

3. Restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo. Precedente STJ.

4. Dosimetria

4.1. Conduta Social. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “a conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. Nesse passo, a necessidade de sustentar vício em drogas não justifica a exasperação da pena-base". Tal circunstância, com efeito, poderá, eventualmente, motivar a redução da pena de 1/3 a 2/3, conforme a dicção do art. 46 da Lei n. 11.343/2006, caso reste comprovado que o agente não possuía, ao tempo da ação, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Precedente STJ.

4.2. Personalidade. Condenações, ainda que transitadas em julgado, não são hábeis a justificar a análise negativa da personalidade, mas, apenas, para sustentar a análise desfavorável dos antecedentes do réu.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, rejeitar as preliminares arguidas, e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Revisor.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 0012851-41.2020.8.08.0012

DATA DA SESSÃO:

06/12/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de recursos de apelação criminal, interpostos pelas defesas de
VANDERSON ROCHA FERREIRA, YURI MOURA DE SOUZA e PAULO DA SILVA,
manifestando seus inconformismos com a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os recorrentes pela prática dos crimes capitulados no
artigo 157, § 2°, II, cinco vezes, e artigo 157, § 2°, II e § 20-A, 1, duas vezes, na forma do artigo 71, todos do CPB
, sendo aplicada aos acusados Paulo e Yuri a pena de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao acusado Vanderson a pena de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, todos em regime fechado.

A defesa do apelante PAULO DA SILVA requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico e a incompetência do juízo. No mérito, pleiteia o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, bem como, a redução da fração relativa ao aumento de pena do crime continuado.

Por sua vez, VANDERSON ROCHA FERREIRA pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo.

Finalmente, a defesa de YURI MOURA DE SOUZA almeja a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, bem como o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

Contrarrazões e Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento dos apelos.

É o relatório. À revisão.

Vitória-ES, 21 de novembro de 2023.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de recursos de apelação criminal, interpostos pelas defesas de
VANDERSON ROCHA FERREIRA, YURI MOURA DE SOUZA e PAULO DA SILVA,
manifestando seus inconformismos com a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os recorrentes pela prática dos crimes capitulados no artigo 157, § 2°, II, cinco vezes, e
artigo 157, § 2°, II e § 20-A, 1, duas vezes, na forma do artigo 71, todos do CPB
, sendo aplicada aos acusados Paulo e Yuri a pena de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao acusado Vanderson a pena de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, todos em regime fechado.

A defesa do apelante PAULO DA SILVA requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico e a incompetência do juízo. No mérito, pleiteia o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, bem como, a redução da fração relativa ao aumento de pena do crime continuado.

Por sua vez, VANDERSON ROCHA FERREIRA pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo.

Finalmente, a defesa de YURI MOURA DE SOUZA almeja a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, bem como o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

A denúncia narra a ação delituosa nos seguintes termos:

Na tarde de 28 de dezembro de 2020, na rotatória, em frente ao bairro Vale Encantado, Vila Velha/ES, os denunciados, previamente acordados, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, um aparelho celular e uma caixa de som, marca Multilaser de Edillan Gabriel dos Santos Ribeiro.

Emerge dos autos que os denunciados se encontravam no veículo Fiat Palio, cor prata, placas HCV-0407 (auto de apreensão fls. 30/31), quando abordaram a vítima que pedalava uma bicicleta em companhia de amigos.

Dois denunciados saíram do veículo, sendo que um, estava com a mão na cintura para simular que estava armado e determinou que a vítima entregasse o celular, o que foi atendido em razão da grave ameaça de simulação de porte de arma de fogo.

Outro denunciado agrediu a vítima com um tapa na boca e subtraiu uma caixa de som marca Multilaser que ele trazia no pescoço.

De posse dos bens subtraídos, os denunciados retornaram ao veículo, onde um terceiro denunciado os aguardava e todos se evadiram.

Por volta das 20 horas, do mesmo dia 28 de dezembro de 2020, na avenida principal do bairro Piranema, em Cariacica/ES, os denunciados, previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, um aparelho celular Samsung 00 J6 e dinheiro de Renata de Souza Silva Vicente e um aparelho celular Samsung AIO, de Michael Ribeiro.

Revelam os autos que os denunciados se encontravam no mesmo veículo que utilizaram para abordarem as primeiras as vítimas.

O denunciado YURI saiu do veículo se dirigiu a Michael e determinou que ele entregasse o aparelho celular. A vítima Michael ainda segurou seu aparelho, mas YURI, com a mão na cintura, também segurou o celular e disse: "passa o celular se não eu dou um tiro". Diante da grave ameaça, Michael soltou o aparelho celular que foi subtraído.

De posse, dos bens subtraídos, os denunciados, inclusive o denunciado PAULO DA SILVA que estava no banco do carona dianteiro, se evadiram no veículo Fiat Palio, cor prata, placas HCV-0407.

Ainda no mesmo dia 28 de dezembro de 2020, por volta das 21 horas, na rua Montevidéu, bairro Araçás, Vila Velha/ES, os denunciados, previamente acordados, subtrairam, mediante grave ameaça, um aparelho celular Samsung AiO de Valdenir Barros de Souza e um aparelho celular LG K4 de Evelyn de Souza Henrique.

Os denunciados estavam no mesmo veículo Fiat Palio, cor prata, placas HCV0407, quando abordaram as vítimas Valdenir e Evelyn que estavam acompanhadas de João Celio Basílio, marido de Valdenir e padrasto de Evelyn.

Os denunciados YURI e VÂNDERSON saíram do veículo, ambos com armas de 'fogo, que foram apontadas para as vítimas e determinaram que entregassem os aparelhos celulares, pois já tinham visto elas com os telefones.

O denunciado PAULO DA SILVA, que estava na direção do carro ainda disse para os outros dois: "mete bala, mete bala, vamos embora".

Já por volta das 21 horas e 30 minutos, do mesmo dia 28 de dezembro de 2020, na rua Linhares, bairro Bandeirantes, Cariacica/ES, os denunciados, previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, um aparelho celular Samsung J5 de Luiz Filipe Cravo Gomes e a quantia de R$40,00 de Layla Falcão.

Consta que os denunciados estavam no veículo Fiat Palio, cor prata, placas HCV-0407, quando abordaram as vítimas Luiz Filipe e Layla Falcão, que estavam acompanhadas de mais dois adolescentes.

Na mesma noite de 28 de dezembro de 2020, por volta das 22 horas, Policiais Militares que realizavam patrulhamento na região do bairro Itapemirim, em Cariacica/ES, ouviram a informação, via rádio, de que três indivíduos, em um veículo Fiat Palio, cor prata, com placas de Belo Horizonte, iniciais HCV-04 estavam cometendo roubos pelos bairros de Cariacica/ES.

Os Policiais, então, intensificaram o patrulhamento no setor e ainda no bairro Itapemirim logo avistaram um veículo com as características informadas, sendo observado que um indivíduo saiu do carro e entrou em um bar. No momento em que esse indivíduo voltou para o carro, os Policiais fizeram a abordagem e foram informados pelo dono do bar que os ocupantes do veículo o pararam assim que viram a viatura policial.

Além disso, algumas das vítimas reconheceram os denunciados como autores dos roubos e todas elas reconheceram o veículo Fiat Palio, cor prata, placas HCV-0407, apreendido, como aquele utilizado durante a prática dos roubos.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

PRELIMINARES

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.

A defesa do apelante Paulo da Silva alegou a nulidade do reconhecimento pessoal fotográfico, por violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal.

Entretanto, adianto que não assiste razão ao apelante.

Em primeiro lugar, a prova de autoria não foi estabelecida apenas com base no reconhecimento fotográfico, mas em demais elementos probatórios.

As vítimas narraram com clareza de detalhes os indivíduos que as assaltaram, conforme o disposto no art. 226, I, do CPP.

Além disso, os apelantes confessaram a ação delituosa em juízo.

Por fim, os três acusados foram presos em flagrante delito, ainda na posse da res furtiva e a bordo do mesmo carro utilizado na empreitada criminosa.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

A defesa alega a incompetência do Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha para processar e julgar os fatos apurados nos presentes Autos.

Entretanto, a controvérsia já foi decida por esse Egrégio Tribunal Estadual, tendo em vista o julgamento Conflito Negativo de Competência, conforme Acordão de fls. 498/504.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada e passo ao mérito dos recursos.

MÉRITO

A autoria e materialidade restaram devida e suficientemente comprovadas pelas provas produzidas ao longo da instrução criminal.

O apelante Paulo, em seu interrogatório, confessou, em parte, a autoria delitiva, alegando que cometeu o crime para vender os produtos roubados e conseguir dinheiro para continuar bebendo e usando drogas.

Lado outro, o recorrente Vanderson, confessou a autoria delitiva, afirmando que era quem estava na condução do veículo, de sua propriedade, compartilhando da mesma motivação que o corréu Paulo para o cometimento do ilícito: o vício em drogas.

Por derradeiro, Yuri confessou a prática delitiva, na companhia dos demais denunciados.

Não existindo irresignações quanto a autoria, passo a análise da dosimetria da pena
.

Nesse contexto, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68, caput, do Código Penal.

Quanto a
primeira fase
da dosimetria, o apelante Yuri sustenta a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal.

A
culpabilidade
foi suficientemente fundamentada nos seguintes termos: devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal, considerando ter cometido o crime em forma de arrastão, denotando especial audácia.

A
personalidade
do agente foi desabonada, vez que reincidente em crime doloso. No ponto, importante destacar que não se trata de bis in idem, considerando que o magistrado utilizou tal circunstância apenas na primeira fase, para elevação da pena-base, consequentemente deixando de aplicá-la na segunda fase da dosimetria.

Os
motivos
também foram devidamente comprovados, quando os apelantes afirmaram cometer os ilícitos para sustentarem seus vícios em álcool e drogas, conforme expôs o magistrado a quo.

Entretanto, a
conduta social
do agente, contrariando a jurisprudência, foi negativada meramente porque o apelante confessou ser usuário de drogas, fato que por si só não é capaz de desabonar tal vetor.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o nobre Juízo a quo não declinou motivos idôneos para negativar a circunstância judicial em comento, se valendo tão somente do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, que também fora utilizado como causas de aumento, incorrendo em bis in idem.

Por derradeiro, as
consequências do crime
, enquanto prejuízo econômico das vítimas, também não é fundamentação apta a desabonar a referida circunstância, visto que o crime de roubo trata-se de um delito patrimonial, logo, tal prejuízo é inerente ao tipo em análise.

Observa-se que
permanecem como desfavoráveis ao apelante apenas três circunstâncias judiciais
, quais sejam: culpabilidade, personalidade e motivos.

Ocorre que remanescendo 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, ao aplicar 1/8 do intervalo da pena máxima e mínima,
percebe-se que a fixação da pena-base em 06 (seis) anos pelo juízo a quo, em verdade, foi benevolente.

Portanto, por se tratar de recurso exclusivo da defesa,

mantenho a pena-base fixada pelo juiz sentenciante.

Na

segunda fase
d
a dosimetria da pena, a defesa de Vanderson pleiteia pela atenuação da pena ao patamar 1/6, vez que o juiz utilizou uma fração muito inferior sem fundamentação legal para tal.

No ponto, o apelante possui razão quanto a ausência de fundamentação idônea para aplicação de patamar diverso do entendimento dominante na jurisprudência.

Ocorre que, como narrado, o juiz sentenciante foi extremamente benéfico quanto a elevação da pena base, de modo que se tivesse aplicado a fração adotada pela jurisprudência dominante (1/8 do intervalo entre a pena máxima e mínima) a pena-base seria muito superior a fixada.

Portanto, deixo de aplicar a fração de 1/6 para a atenuante da confissão e mantenho a pena intermediária nos moldes da sentença guerreada, visto que a pena estabelecida corresponde com a gravidade dos fatos e suas circunstâncias, sendo, portanto, suficientes a reprovação do delito.

A respeito disso, o STJ declara que “na apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa,
a Corte estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância,
desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem, como no caso. (AgRg no HC 562.074/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Por fim, quanto a
terceira fase
da dosimetria, os recorrentes pleiteiam o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, ao sustentarem que não houve apreensão da arma de fogo, nem a realização de laudo pericial.

Entretanto, a jurisprudência é firme no sentido de que “Restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo. (STJ; AgRg-HC 793.849; Proc. 2022/0405755-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 22/06/2023)

In casu, foi constatado que os recorrentes se utilizaram de arma de fogo para o cometimento dos crimes em tela, conforme se extrai dos depoimentos das vítimas prestados em sede judicial e extrajudicial, razão pela qual não há que se falar em reforma.

Por derradeiro, quanto ao pleito para a redução da fração relativa ao aumento de pena do crime continuado, a Súmula 659 do STJ determina que “a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

Considerando um total de 07 (sete) vítimas, o magistrado a quo poderia ter aplicado até mesmo a fração de 2/3, mas optou por aplicar um patamar mais brando de 1/2, razão pela qual não há no que se falar em reforma.

Portanto,
resta incabível o acolhimento dos pedidos.

Diante de todo o exposto,
REJEITO
as preliminares e no mérito
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO
aos apelos.

É como voto.

*

VOTO - DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (REVISOR):-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Após a leitura do voto do E. Des. Relator, peço vênia para dissentir de sua conclusão, em relação às alterações provocadas na pena-base do apelante Yuri e, em aplicação ao princípio da isonomia, estendê-las aos corréus.

Rememoro que a pena-base do apelante fora exasperada em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, diante da análise desfavorável da
culpabilidade
(crime cometido em forma de arrastão),
antecedentes
(reincidente),
personalidade
(voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso),
conduta social
(autorelato de uso de drogas),
circunstâncias
(subtração em concurso de agentes).

O voto-condutor afastou apenas a análise negativa das circunstâncias, tendo em vista a existência de
bis in idem
, porquanto o concurso de agentes fora utilizado para exasperar a pena-base e como majorante do crime de roubo perpetrado pelo apelante, porém não é o que se observa da leitura da sentença. Ao revés, houve a aplicação, apenas, da majorante da arma de fogo, por ser a mais grave, de modo que é possível a utilização da majorante excedente para exasperar a pena-base, razão pela qual mantém-se a análise negativa de tal vetorial.

Prosseguindo na análise da dosimetria, observa-se que a fundamentação empregada pelo magistrado
a quo
para a personalidade e conduta social não se revelou idônea.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “a conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. Nesse passo,
não parece razoável reconhecer que a necessidade de sustentar vício em drogas possa justificar a exasperação da pena-base
. Tal circunstância, com efeito, poderá, eventualmente, motivar a redução da pena de 1/3 a 2/3, conforme a dicção do art. 46 da Lei n. 11.343/2006, caso reste comprovado que o agente não possuía, ao tempo da ação, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.” (HC n. 440.642/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 9/4/2018.)

Do mesmo modo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça orientam-se no sentido de “repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

Nessa ordem de ideias, afastada a análise negativa da conduta social e personalidade, mantém-se apenas três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias), de modo que redimensiono a pena-base para
05 (cinco) anos

e 03 (três) meses

de reclusão
.

Na terceira fase, houve a incidência da atenuante da confissão espontânea, porém o magistrado
a quo
afastou-se da aplicação da fração paradigma de 1/6, sem declinar justificativa para tanto. Deste modo, aplicando-se a fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria, fixo a pena intermediária em
04 (quatro) anos, 04(quatro) meses

e 15 (quinze) dias

de reclusão.

Na terceira fase, incide a majorante prevista no art. 157, § 2º – A, do Código Penal, a qual enseja a exasperação da pena-base em 2/3, tornando-a em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Por fim, considerando que o crime fora praticado na forma do art. 71, em face de sete vítimas, houve o aumento da pena em 1⁄2, atingindo-se, então,
10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão

e 20 (vinte) dias-multa.

Ressalto que não houve adequação da pena de multa com a pena privativa de liberdade, porém, diante da proibição da
reformatio in pejus
, mantenho o
quantum
arbitrado em sentença.

Julgo necessário estender os efeitos da presente decisão aos corréus, em aplicação ao princípio da isonomia, no que concerne às circunstâncias judiciais consideradas negativas de forma inidônea e à incidência da fração de 1/6 relativa à confissão espontânea.

Passo, então, a realizar o redimensionamento das penas-bases dos apelantes Paulo e Vanderson.

A pena-base do apelante Paulo fora fixada em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, diante da análise desfavorável da
culpabilidade
(crime cometido em forma de arrastão),
antecedentes
(reincidente),
personalidade
(voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso),
conduta social
(autorelato de uso de drogas),
circunstâncias
(subtração em concurso de agentes). Afastadas as circunstâncias judiciais consideradas negativas, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos

e 03 (três) meses

de reclusão
.

Aplicando-se a fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria, redimensiono a pena intermediária para
04 (quatro) anos, 04(quatro) meses

e 15 (quinze) dias

de reclusão.

Na terceira fase, incide a majorante prevista no art. 157, § 2º – A, do Código Penal, a qual enseja a exasperação da pena-base em 2/3, tornando-a em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
. Considerando a continuidade delitiva (sete vítimas), torno a pena definitiva em
10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão

e 20 (vinte) dias-multa.

Após realizar todos os reparos descritos acima, fixo a pena-base do apelante Vanderson em
05 (cinco) anos de reclusão,
tendo em vista tratar-se de réu tecnicamente primário, justificando o menor incremento da pena-base em relação aos demais apelantes.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea, ensejando a redução da pena em 1/6, tornando-a em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Na sequência, aplicando-se a fração de 2/3 pela incidência da majorante da arma de fogo, torno a pena em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (de) dias-multa. Considerando a continuidade delitiva (sete vítimas), fixo a pena definitiva em
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e

20 (vinte) dias-multa.

Diante da quantidade de pena, mantenho o regime inicialmente fechado para todos os apelantes.

Arrimado nas considerações ora tecidas, divergindo parcialmente do voto proferido pelo E. Des. Relator, dou parcial provimento aos recursos, a fim de redimensionar as penas dos apelantes Paulo e Yuri para
10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão

e 20 (vinte) dias-multa
e, do apelante Vanderson, para
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e

20 (vinte) dias-multa.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA :-

Peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 13/12/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA :-

Eminentes Pares, pedi vista dos autos, para melhor compreender a matéria.

Trata-se de recursos de apelação interpostos em favor de
VANDERSON ROCHA FERREIRA, YURI MOURA DE SOUZA
e
PAULO DA SILVA
, contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, por cinco vezes (art. 157, §2º, II, CP) e roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, por duas vezes (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, CP), em continuidade delitiva (art. 71, CP).

A controvérsia reside na possibilidade, ou não, de realizar alterações na dosimetria da pena do apelante Yuri e, em aplicação ao princípio da isonomia, estendê-las aos corréus.

Na 1ª fase, o e. Relator, Desembargador Walace Kiffer, proferiu voto no sentido de afastar a desvaloração negativa dos vetores da “conduta social”, “circunstâncias” e “consequências do crime”, no entanto, por entender acertadas, as máculas conferidas a “culpabilidade”, “antecedentes”, “personalidade” e “motivos”, deixou de reduzir a sanção básica, mantendo-a fixada, como na origem. Nas demais etapas, não verificou nenhum reparo a ser feito. Ao final negou provimento aos recursos

Por sua vez, o e. Revisor, Des. Helimar Pinto, instaurou parcial divergência, realizando alterações na primeira e segunda fases da dosimetria da pena do réu.

Na primeira etapa, não obstante concordar com o Relator no sentido de que a fundamentação empregada para avaliar a “conduta social” revela-se inidônea, entendeu, também, ser inadequada a mensuração negativa da “personalidade”, já que condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, somente podem ser utilizadas como “maus antecedentes”. Manteve, porém, a negativação da “culpabilidade”, “antecedentes” e “circunstâncias do crime”.

Nesse contexto, em razão do decote de duas circunstâncias judiciais, redimensionou a pena-base de Yuri, dando tratamento isonômico aos corréus Vanderson e Paulo, nos termos do artigo 580 do CPP.

Na segunda fase, verificando que o magistrado afastou-se da aplicação da fração paradigma de 1/6 para redução da pena em razão da confissão da espontânea (que se deu em 3 meses na sentença), sem declinar justificativa para tanto, o e. Revisor também reduziu a pena intermediária de Yuri, com extensão aos corréus.

Na terceira fase, não vislumbrou alterações a serem feitas. Ao final, deu parcial provimento ao recursos, a fim de redimensionar as penas de todos os réus.

Após debruçar-me sobre a discussão, estou acompanhando a divergência, por também entender necessário estender os efeitos da decisão do recurso de Yuri aos outros dois corréus (Vanderson e Paulo), no que concerne às circunstâncias judiciais consideradas negativas de forma inidônea (conduta social e personalidade) e à incidência da fração de 1/6 relativa à confissão espontânea.

Desta forma, pedido vênia ao Des. Relator, a quem rogo minhas homenagens, acompanho a divergência para
DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS,
a fim de redimensionar as penas dos 3 apelantes, mantendo-se, no mais, o voto condutor.

É como voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0012851-41.2020.8.08.0012

APELANTE: VANDERSON ROCHA FERREIRA, YURI MOURA DE SOUZA, PAULO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518
Advogado do(a) APELANTE: CAMILA PENNA RANNA - ES28436

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - DIVERGENTE

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Após a leitura do voto do E. Des. Relator, peço vênia para dissentir de sua conclusão, em relação às alterações provocadas na pena-base do apelante Yuri e, em aplicação ao princípio da isonomia, estendê-las aos corréus.

Rememoro que a pena-base do apelante fora exasperada em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, diante da análise desfavorável da
culpabilidade
(crime cometido em forma de arrastão),
antecedentes
(reincidente),
personalidade
(voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso),
conduta social
(autorelato de uso de drogas),
circunstâncias
(subtração em concurso de agentes).

O voto-condutor afastou apenas a análise negativa das circunstâncias, tendo em vista a existência de
bis in idem
, porquanto o concurso de agentes fora utilizado para exasperar a pena-base e como majorante do crime de roubo perpetrado pelo apelante, porém não é o que se observa da leitura da sentença. Ao revés, houve a aplicação, apenas, da majorante da arma de fogo, por ser a mais grave, de modo que é possível a utilização da majorante excedente para exasperar a pena-base, razão pela qual mantém-se a análise negativa de tal vetorial.

Prosseguindo na análise da dosimetria, observa-se que a fundamentação empregada pelo magistrado
a quo

para a personalidade e conduta social não se revelou idônea.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “a conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. Nesse passo,
não parece razoável reconhecer que a necessidade de sustentar vício em drogas possa justificar a exasperação da pena-base
. Tal circunstância, com efeito, poderá, eventualmente, motivar a redução da pena de 1/3 a 2/3, conforme a dicção do art. 46 da Lei n. 11.343/2006, caso reste comprovado que o agente não possuía, ao tempo da ação, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.” (HC n. 440.642/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 9/4/2018.)

Do mesmo modo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça orientam-se no sentido de “repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

Nessa ordem de ideias, afastada a análise negativa da conduta social e personalidade, mantém-se apenas três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias), de modo que redimensiono a pena-base para
05 (cinco) anos
e 03 (três) meses
de reclusão
.

Na terceira fase, houve a incidência da atenuante da confissão espontânea, porém o magistrado
a quo
afastou-se da aplicação da fração paradigma de 1/6, sem declinar justificativa para tanto. Deste modo, aplicando-se a fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria, fixo a pena intermediária em
04 (quatro) anos, 0
4
(
quatro
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão.

Na terceira fase, incide a majorante prevista no art. 157, § 2º – A, do Código Penal, a qual enseja a exasperação da pena-base em 2/3, tornando-a em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Por fim, considerando que o crime fora praticado na forma do art. 71, em face de sete vítimas, houve o aumento da pena em 1⁄2, atingindo-se, então,
10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa.

Ressalto que não houve adequação da pena de multa com a pena privativa de liberdade, porém, diante da proibição da
reformatio in pejus
, mantenho o
quantum
arbitrado em sentença.

Julgo necessário estender os efeitos da presente decisão aos corréus, em aplicação ao princípio da isonomia, no que concerne às circunstâncias judiciais consideradas negativas de forma inidônea e à incidência da fração de 1/6 relativa à confissão espontânea.

Passo, então, a realizar o redimensionamento das penas-bases dos apelantes Paulo e Vanderson.

A pena-base do apelante Paulo fora fixada em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, diante da análise desfavorável da
culpabilidade
(crime cometido em forma de arrastão),
antecedentes
(reincidente),
personalidade
(voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso),
conduta social
(autorelato de uso de drogas),
circunstâncias
(subtração em concurso de agentes). Afastadas as circunstâncias judiciais consideradas negativas, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos
e 03 (três) meses
de reclusão
.

Aplicando-se a fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria, redimensiono a pena intermediária para
04 (quatro) anos, 0
4
(
quatro
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão.

Na terceira fase, incide a majorante prevista no art. 157, § 2º – A, do Código Penal, a qual enseja a exasperação da pena-base em 2/3, tornando-a em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
. Considerando a continuidade delitiva (sete vítimas), torno a pena definitiva em
10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa.

Após realizar todos os reparos descritos acima, fixo a pena-base do apelante Vanderson em
05 (cinco) anos de reclusão,
tendo em vista tratar-se de réu tecnicamente primário, justificando o menor incremento da pena-base em relação aos demais apelantes.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea, ensejando a redução da pena em 1/6, tornando-a em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Na sequência, aplicando-se a fração de 2/3 pela incidência da majorante da arma de fogo, torno a pena em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (de) dias-multa. Considerando a continuidade delitiva (sete vítimas), fixo a pena definitiva em
1
0 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e
20 (vinte) dias-multa.

Diante da quantidade de pena, mantenho o regime inicialmente fechado para todos os apelantes.

Arrimado nas considerações ora tecidas, divergindo parcialmente do voto proferido pelo E. Des. Relator, dou parcial provimento aos recursos, a fim de redimensionar as penas dos apelantes Paulo e Yuri para
10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão
e 20 (vinte) dias-mult
a
e, do apelante Vanderson, para
1
0 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e
20 (vinte) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0012851-41.2020.8.08.0012

APELANTE: VANDERSON ROCHA FERREIRA, YURI MOURA DE SOUZA, PAULO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518
Advogado do(a) APELANTE: CAMILA PENNA RANNA - ES28436

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recursos de apelação criminal, interpostos pelas defesas de
VANDERSON ROCHA FERREIRA, YURI MOURA DE SOUZA e PAULO DA SILVA,
manifestando seus inconformismos com a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal
e

condenou os recorrentes pela
prática dos crimes capitulados no
artigo 157, § 2°, II, cinco vezes, e artigo 157, § 2°, II e § 20-A, 1, duas vezes, na forma do artigo 71, todos do CPB
, sendo aplicada aos acusados Paulo e Yuri
a
pena de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao acusado Vanderson a pena d
e
13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, todos em regime fechado.

A
defesa do apelante PAULO DA SILVA requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico e a incompetência do juízo. No mérito, pleit
eia
o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, bem como, a redução da fração relativa ao aumento de pena do crime continuado.

Por sua vez,
VANDERSON ROCHA FERREIA pleite
ia
o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo.

Finalmente, a defesa de
YURI MOURA DE SOUZA
almeja
a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, bem como o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

A denúncia n
arra a
ação delituosa nos seguintes termos:

N
a tarde de 28 de dezembro de 2020, na rotatória, em frente ao bairro Vale Encantado, Vila Velha/ES, os denunciados, previamente acordados, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, um aparelho celular e uma caixa de som, marca Multilaser de Edillan Gabriel dos Santos Ribeiro.

Emerge dos autos que os denunciados se encontravam no veículo Fiat Palio, cor prata, placas HCV-0407 (auto de apreensão fls. 30/31), quando abordaram a vítima que pedalava uma bicicleta em companhia de amigos.

Dois denunciados saíram do veículo, sendo que um, estava com a mão na cintura para simular que estava armado e determinou que
a vítima
entregasse o celular, o que foi atendido em razão da grave ameaça de simulação de porte de arma de fogo.

Outro denunciado agrediu
a vítima
com um tapa na boca e subtraiu uma caixa de som marca Multilaser que ele trazia no pescoço.

De posse dos bens subtraídos, os denunciados retornaram ao veículo, onde
um

terceiro
denunciado os aguardava e todos se evadiram.

Por volta das 20 horas, do mesmo dia 28 de dezembro de 2020, na avenida principal do bairro Piranema, em Cariacica/ES, os denunciados, previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, um aparelho celular Samsung 00 J6 e dinheiro de Renata de Souza Silva Vicente e um aparelho celular Samsung AIO, de Michael Ribeiro.

Revelam os autos que os denunciados se encontravam
no mesmo veículo
q
ue utilizaram para abordarem as primeiras
as vítimas.

O denunciado YURI saiu do veículo se dirigiu a Michael e determinou que ele entregasse o aparelho celular. A vítima Michael ainda segurou seu aparelho, mas YURI, com a mão na cintura, também segurou o celular e disse: "passa o celular se não eu dou um tiro". Diante da grave ameaça, Michael soltou o aparelho celular que foi subtraído.

De posse, dos bens subtraídos, os denunciados, inclusive o denunciado PAULO DA SILVA que estava no banco do carona dianteiro, se evadiram no veículo Fiat Palio, cor prata, placas HCV-0407.

Ainda no mesmo dia 28 de dezembro de 2020, por volta das 21 horas, na rua Montevidéu, bairro Araçás, Vila Velha/ES, os denunciados, previamente acordados, subtrairam, mediante grave ameaça, um aparelho celular Samsung AiO de Valdenir Barros de Souza e um aparelho celular LG K4 de Evelyn de Souza Henrique.

Os denunciados estavam no mesmo veículo Fiat Palio, cor prata, placas HCV0407, quando abordaram as vítimas Valdenir e Evelyn que estavam acompanhadas de João Celio Basílio, marido de Valdenir e padrasto de Evelyn.

Os denunciados YURI e VÂNDERSON saíram do veículo, ambos com armas de 'fogo, que foram apontadas para as vítimas e determinaram que entregassem os aparelhos celulares, pois já tinham visto elas com os telefones.

O denunciado PAULO DA SILVA, que estava na direção do carro ainda disse para os outros dois: "mete bala, mete bala, vamos embora".

Já por volta das 21 horas e 30 minutos, do mesmo dia 28 de dezembro de 2020, na rua Linhares, bairro Bandeirantes, Cariacica/ES, os denunciados, previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, um aparelho celular Samsung J5 de Luiz Filipe Cravo Gomes e a quantia de R$40,00 de Layla Falcão.

Consta que os denunciados estavam no veículo Fiat Palio, cor prata, placas HCV-0407, quando abordaram as vítimas Luiz Filipe e Layla Falcão, que estavam acompanhadas de mais dois adolescentes.

Na mesma noite de 28 de dezembro de 2020, por volta das 22 horas, Policiais Militares que realizavam patrulhamento na região do bairro Itapemirim, em Cariacica/ES, ouviram a informação, via rádio, de que três indivíduos, em um veículo Fiat Palio, cor prata, com placas de Belo Horizonte, iniciais HCV-04 estavam cometendo roubos pelos bairros de Cariacica/ES.

Os Policiais, então, intensificaram o patrulhamento no setor e ainda no bairro Itapemirim logo avistaram um veículo com as características informadas, sendo observado que um indivíduo saiu do carro e entrou em um bar. No momento em que esse indivíduo voltou para o carro, os Policiais fizeram a abordagem e foram informados pelo dono do bar que os ocupantes do veículo o pararam assim que viram a viatura policial.

Além disso, algumas das vítimas reconheceram os denunciados como autores dos roubos e todas elas reconheceram o veículo Fiat Palio, cor prata, placas HCV-0407, apreendido, como aquele utilizado durante a prática dos roubos.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

PRELIMINAR
ES

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.

A defesa do apelante Paulo da Silva alegou a nulidade do reconhecimento pessoal fotográfico, por violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal.

Entretanto, adianto que não assiste razão ao apelante.

Em primeiro lugar, a prova de autoria não foi estabelecida apenas com base no reconhecimento fotográfico, mas em demais elementos probatórios.

A
s vítimas narraram com clareza de detalhes os indivíduos que as assaltaram, conforme o disposto no art. 226,
I,
do CPP.

Além disso, os apelantes confessaram a ação delituosa em juízo.

Por fim,
os três acusados foram presos em flagrante delito, ainda na posse da
res furtiva
e a bordo do mesmo carro utilizado na empreitada criminosa.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

A defesa alega a
incompetência do Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha para processar e julgar os fatos apurados nos presentes Autos.

Entretanto, a controvérsia já foi decida
por esse Egrégio Tribunal Estadual
,
tendo em vista o julgamento Conflito Negativo de Competência, conforme Acordão de fls. 498/504.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada e passo ao mérito dos recursos.

MÉRITO

A autoria e materialidade restaram devida e suficientemente comprovadas pelas
provas produzidas ao longo da instrução criminal.

O
apelante
Paulo, em seu interrogatório, confessou, em parte, a autoria delitiva
, alegando que cometeu o crime para vender os produtos roubados e conseguir dinheiro para continuar bebendo e usando drogas.

Lado outro, o recorrente
Vanderson, confessou a autoria delitiva, afirmando que era quem estava na condução do veículo, de sua propriedade,
compartilhando da mesma motivação que o corréu Paulo para o cometimento do ilícito: o vício em drogas.

Por derradeiro,
Yuri confessou a prática delitiva, na companhia dos demais
denunciados.

N
ão existindo irresignações quanto a autoria, passo a análise
da
dosimetria da pena.

Nesse contexto, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68
, caput,
do Código Penal.

Quanto
a
primeira fase
da dosimetria,
o
apelante Yuri
sustenta a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, pleiteando
a
fixação da
pena-base no mínimo legal.

A
culpabilidade
foi suficientemente fundamentada nos seguintes termos:
devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal, considerando ter cometido o crime em forma de arrastão, denotando especial audácia.

A
personalidade
do agente foi desabonada, vez que reincidente em crime doloso. No ponto, importante destacar que não se trata de
bis in idem
, considerando que
o
magistrado utilizou tal circunstância apenas na primeira fase, para elevação da pena-base, consequentemente deixando de aplicá-la na segunda fase da dosimetria.

Os
motivos
também foram devidamente comprovados, quando os apelantes afirmaram cometer os ilícitos para sustentarem seus vícios em álcool e drogas, conforme expôs o magistrado
a quo.

Entretanto, a
conduta social
do agente, contrariando a jurisprudência, foi negativada meramente porque o apelante confessou ser usuário de drogas, fato que por si só não é capaz de desabonar tal vetor.

Em relação as
circunstâncias do crime,
o nobre Juízo
a quo
não declinou motivos idôneos para negativar a circunstância judicial em comento, se valendo tão somente do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, que também fora utilizado como causas de aumento, incorrendo em
bis in idem.

Por derradeiro, as
consequências do crime
, enquanto prejuízo econômico das vítimas, também não é fundamentação apta a desabonar a referida circunstância, visto que o crime de roubo trata-se de um delito patrimonial, logo, tal prejuízo é inerente ao tipo em análise.

Observa-se que
permanecem como desfavoráveis ao apelante apenas três circunstâncias judiciais,
quais sejam: culpabilidade, personalidade e motivos.

Ocorre que remanescendo 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, ao aplicar 1/8 do intervalo da pena máxima e mínima,
percebe-se que a fixação da pena-base em 06 (seis) anos pelo juízo
a quo,
em verdade, foi benevolente.

P
ortanto, p
or se tratar de recurso exclusivo da defesa,

mantenho a pena-bas
e fixada pelo juiz sentenciante.

Na

segunda fase

da

dosimetria da pena
, a defesa de Vanderson pleiteia pela atenuação da pena ao patamar 1/6, vez que o juiz utilizou uma fração muito inferior sem fundam
entação legal para tal.

No ponto, o apelante possui razão quanto a ausência de fundamentação idônea para aplicação de patamar diverso do entendimento dominante na jurisprudência.

Ocorre que, como narrado, o juiz sentenciante foi extremamente benéfico quanto a elevação da pena base,
de modo que se tivesse aplicado a fração adotada pela jurisprudência dominante (1/8 do intervalo entre a pena máxima e mínima)
a pena-base seria muito superior a fixada.

Portanto, deixo de aplicar a fração de 1/6 para a atenuante da confissão
e mantenho a pena intermediária nos moldes da sentença guerreada
,
visto que a
pena estabelecida corresponde com a gravidade dos fatos e suas circunstâncias, sendo, portanto, suficientes a reprovação do delito.

A respeito disso, o
STJ
declara que
“na apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa,
a Corte estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância
, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem, como no caso.
(AgRg no HC 562.074/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Por fim, quanto a
terceira fase
da dosimetria, os recorrentes pleiteiam
o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, ao sustentarem
que não houve apreensão da arma de fogo,
nem
a realização de laudo pericial.

E
ntretanto, a jurisprudência é firme no sentido de que “
Restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo. (STJ; AgRg-HC 793.849; Proc. 2022/0405755-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 22/06/2023)

I
n casu,
foi constatado que
os recorrente
se utiliz
aram
de arma de fogo para o cometimento do
s
crime
s
em tela, conforme se extrai dos
depoimento s da s vítima s prestado s
em sede judicial e extrajudicial,
razão pela qual não há que se falar em reforma.

P
or derradeiro, quanto ao pleito para a
redução da fração relativa ao aumento de pena do crime continuado, a Súmula 659 do S
TJ determina que
“a
fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

Considerando um total de 07 (sete) vítimas, o magistrado
a quo
poderia ter aplicado até mesmo a fração de 2/3, mas optou por aplicar um patamar mais brando de 1/2, razão pela qual não há no que se falar em reforma.

P
ortanto,
resta incabível o acolhimento dos pedidos.

Diante de todo o exposto,

REJEITO
as preliminares e no mérito

CONHEÇO D
OS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO
aos apelos.

É como voto.

Vitória-ES, 21 de novembro de 2023.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator